Tribunal: TJPA
Processo: 0060951-80.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060951-80.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA RELACIONADA À IDENTIFICAÇÃO DE GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível da embargante, mantendo a improcedência da Ação Anulatória de Débito Fiscal em que a recorrente buscava a nulidade do débito tributário decorrente do Auto de Infração n° 172010510000044-9, por suposto uso de crédito indevido de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido padece de omissões e contradições, justificando a concessão de efeito infringente aos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não servem para reanálise do mérito já decidido.

4.

O acórdão impugnado aborda todos os pontos essenciais, incluindo a fundamentação sobre a obrigação do contribuinte de destacar, em nota fiscal, o percentual de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GLP-GN), conforme exigido pelo Protocolo ICMS nº 33/03.

5.

A decisão colegiada se fundamenta na presunção de veracidade do Auto de Infração e na comprovação de que as notas fiscais não indicaram a origem do GLP como derivado de Gás Natural, justificando a manutenção do débito.

6.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que embargos de declaração não podem ser usados para rediscutir matéria já decidida (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ e EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP).

7.

A ausência de menção a todos os argumentos apresentados pela parte embargante não configura omissão, desde que a decisão seja fundamentada, conforme entendimento consolidado.

8.

O art. 1.025 do CPC/2015 assegura o prequestionamento ficto, considerando prequestionados os elementos apontados pela parte, mesmo que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito já decidido. 2. É suficiente que a decisão seja fundamentada, sem necessidade de abordar todos os argumentos apresentados pelas partes. 3. Considera-se prequestionada a matéria apenas com a interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 155, § 2º, II e X, 'b'; Protocolo ICMS nº 33/03; Convênio ICMS nº 110/07.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 01.06.2006; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 04 a 11 de novembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito infringente oposto por
Petróleo Brasileiro S/A
–
Petrobrás

em face
do Acórdão ID 19761830 - Pág. 1
/8
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela recorrente em desfavor do
Estado do Pará
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a embargante pleiteava a anulação do débito tributário decorrente do lançamento

fiscal contido no Auto de Infração n°

172010510000044-9.

Sustenta a embargante (ID 20025141 - Pág. 1
/6
), em síntese, a existência de omissões e contradições no V. Acórdão embargado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar as omissões e contradições apontadas.

O
Estado do Pará
apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (ID 20105453 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 19761830 - Pág. 1
/8, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões e contradições, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem as omissões e contradições apontadas.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pela recorrente em desfavor do Estado do Pará não merecia reparos
,
a qual

julgou improcedente a referida ação, na qual a embargante pleiteava a anulação do débito tributário decorrente do lançamento

fiscal contido no Auto de Infração n°

172010510000044-9.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões e contradições no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Inicialmente, transcrevo o que consta no mencionado Auto de Infração n° 172010510000044-9 (ID 13903618 - Pág. 1):

“O contribuinte deixou de recolher, de forma parcial, ICMS (...) pela utilização de crédito inexistente, destacado em documento fiscal, decorrente de operação de transferência de Gás Liquefeito de Petróleo- GLP Derivado de Petróleo (...) conforme notas fiscais de entrada e demonstrativos anexos. O parágrafo 2° do art. 2° do Protocolo ICMS 33/03 determina que no corpo da nota fiscal deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto. Não havendo essa informação, o produto é GLP derivado de petróleo (100%). Nas operações interestaduais com esse produto não incide ICMS, não havendo crédito a destacar. Portanto, a base de cálculo do ICMS/ substituição tributária não pode ser subtraída de crédito inexistente”

Analisando o que consta no transcrito Auto de Infração, verifica-se que há tratamento tributário diferenciado entre o GLP – derivado de petróleo e o do GLP – derivado de gás natural.

A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de não-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

Por outro lado, a transferência de Gás Liquefeito derivado de Petróleo (GL-GP) submete-se à regra do art. 155, X, 'b', CF, segundo o qual há no-incidência do ICMS no Estado de origem e, consequentemente, pagamento integral no Estado destinatário, segundo o colendo STF, senão vejamos:

“ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, §2º, 'b', DA CF.

Benefício fiscal que no foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá em sua totalidade, o ICMS sobre eles desde a remessa até o consumo. (...). (STF, RE 198.088).”

Neste sentido, considerando a possibilidade de fixação de obrigações tributária acessórias por atos normativos infralegais, os Estados signatários do Convênio nº 110/07 fizeram nele constar a obrigação de os estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo (inclusive, a aludida informação também consta no auto de infração).

Ademais, o Protocolo ICMS nº. 33/03 (Estabelece procedimentos nas operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural), celebrado pelo Estado do Pará no âmbito do CONFAZ, prevê nos §2º e § 4º da cláusula segunda:

“Cláusula segunda Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º Para efeito do disposto no “caput” desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º No corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural, deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação.” (grifei)

O referido Protocolo prevê ainda, que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, como ocorreu
in casu
, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima:

“Cláusula sétima O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses:

(...)

II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação. – grifo nosso.”

Destarte, pelo que foi exposto supra, não há dúvidas sobre a obrigação do contribuinte de fazer constar
no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto, sendo que, na ausência dessa informação, o produto é GLP derivado de petróleo.

Outrossim,
na prática, cabe ao contribuinte destacar na nota fiscal que parcela do gás liquefeito transferido é derivado de Gás Natural, a fim de fazer jus ao benefício tributário da não-cumulatividade.

No mais, destaco que a constitucionalidade dessa obrigação acessória foi reconhecida pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI, sendo, portanto, um dever do contribuinte identificar o percentual de GLP GN no corpo da nota fiscal, senão vejamos,
in verbis:

“1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. I
NCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99.
(STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225)”

Segundo consta dos autos, o contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de id n° 14402772 - Págs. 1 a 5, apenas, registram como mercadoria a descrição “GLP (Propano/Butano)”, sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 110/07 E NOS PROTOCOLOS ICMS Nº 33/2003 E Nº 197/2010. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu.

II - Os Estados signatários do Convênio ICMS n.º 110/07 fizeram nele constar a obrigação para que os estabelecimentos importadores identificarem o GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de GLP derivado de petróleo.

III - O Protocolo ICMS nº 33/2003 prevê que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima.

IV - No caso dos autos, o Agravado não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de fls. 73/77, apenas, registram como mercadoria a descrição GLP (Propano/Butano), sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.(2017.03251188-88, 178.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENÇO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO PROTOCOLO Nº.33/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA.

1. A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu.

2. No caso dos autos, a empresa agravada não se desvencilhou de comprovar que observou os §2º e § 4º da cláusula segunda do Protocolo nº.33/2003 que preveem que no corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída e o destaque do valor do ICMS próprio incidente na operação.

3. Nesses casos, havendo omissão do contribuinte sobre o percentual do GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, é possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural.

4. Não restou comprovado a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a mercadoria transportada, que ensejou o auto de

infração nº172010510000035-0, foi efetivada no ano de 2007 e a notificação fazendária foi lançada em 2010.

5. O pedido subsidiário de emissão de certidão de débitos fiscais positiva com efeitos negativo não há como ser deferido sob pena de supressão de instância.

6. Recurso conhecido e provido.

(2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-08)

Destarte, é sabido que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373 do CPC/15. Neste caso, as provas militam em favor do Estado do Pará, diante do descumprimento pela PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS, de obrigação acessória, legalmente prevista. Além disso, as alegações da apelante não são suficientes para desconstituir o auto de infração, por este gozar de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual a sentença não merece ser reformada.

Por fim, o apelante pugna pela nulidade da sentença, em razão do injustificado indeferimento da prova pericial requerida, a qual serviria para demonstrar que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, seja por não possuir autorização da ANP para tanto, ou mesmo por não possuir a planta industrial necessária ao processamento do petróleo para produção do GLP.

No entanto, a prova pericial não seria útil, pois as notas fiscais que ensejaram a autuação da apelante, dizem respeito a produto transportado no ano de 2007, muito anterior ao ajuizamento da ação, além de que a mercadoria não foi apreendida, não sendo possível
realizar a perícia
.

Somado a isso, também não tem relevância se a perícia poderia constatar ou não que é absolutamente impossível que o remetente da mercadoria descrita no documento fiscal, uma Unidade de Processamento de Gás Natural – UPGN, produzisse e remetesse GLP de petróleo, conforme alega o apelante, tendo em vista que o fato não exime a responsabilidade do contribuinte de cumprir a obrigação acessória disposta no Protocolo ICMS nº. 33/03, de fazer constar no corpo da nota fiscal, o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total do produto.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão ou contradição no julgado, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/11/2024